Tribunal: TJSP
Processo: 2231569-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso tirado contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo. Julgamento do recurso principal. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para que a requerida-agravante se abstenha de cobrar coparticipação. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Autor diagnosticado com

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso tirado contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo. Julgamento do recurso principal. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, para que a requerida-agravante se abstenha de cobrar coparticipação. Inconformismo da requerida. Acolhimento em parte. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Contrato firmado entre as partes que prevê a incidência da coparticipação. O valor, contudo, deve observar o que dispõe a RN 433/2018. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.